Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA ASSINADA POR CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, e condenou o advogado do autor ao pagamento das custas processuais por ausência de procuração válida. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para emenda da inicial. Requer ainda o reconhecimento da validade da procuração assinada digitalmente pela plataforma ZapSign e a atribuição das custas à parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) definir se o indeferimento da inicial por descumprimento das determinações de emenda deve ser mantido; (iii) estabelecer se a procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma ZapSign possui validade jurídica e se cabe ao advogado o pagamento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada demonstra hipossuficiência econômica, autorizando a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99 do CPC.
4. O apelante não atendeu às determinações de emenda à inicial amparadas na Res. no 159/2024 do CNJ, em especial o que diz respeito à causa de pedir e especificação do pedido, o que inviabiliza a defesa do réu e justifica a extinção nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.
5. A a MP no 2.200-2/2001 e a L. no 14.063/2020 permitem o uso de certificadoras privadas para assinatura da procuração, desde que assegurada a autenticidade e a integridade do documento, o que é possível verificar no caso concreto. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, foto de rosto, data e hora e assinatura verificada pela “ZapSign”, entidade certificadora privada. Com o resultado, afasta-se a condenação do advogado ao pagamento das custas, que passam a ser de responsabilidade da parte.
6. Litigância de má-fé. Não há elementos suficientes para conformar a litigância predatória, de forma que não se verifica a má-fé do patrono da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das determinações de emenda à inicial amparadas na Res. no 159/2024 do CNJ, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. A procuração assinada eletronicamente por certificadora privada é juridicamente válida, nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da L. no 14.063/2020.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 104, § 2o, 105, § 1o, 321, 330, IV, e 485, I; MP no 2.200-2/2001, arts. 10, §§ 1o e 2o; L. no 14.063/2020, art. 4o; Res. DP-DF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 2032447, 0710263-07.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 26.08.2025; Ac. 2034000, 0701974-52.2025.8.07.0012, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025; Proc. 0745452-51.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023, DJe 04.07.2023.